Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706394-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. P. D. S. REPRESENTANTE: JACQUELINE GOMES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo principal. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator